Tribunal: TJDFT
Processo: 0718863-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0718863-30.2019.8.07.0000 Agravante Fundação dos Economiários Federais FUNCEF Agravado Marco André Lyrio Canongia Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga – DF que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do Agravado, por considerá-la excessiva e desproporcional (págs. 5/7 do ID 11178492). A Agravante sustenta a possibilidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do Executado ao argumento de que não impede o seu direito de locomoção e que a medida coercitiva objetiva garantir a satisfação da dívida. Alega que a medida não se mostra desproporcional ou desarrazoada e que já foram realizadas diversas diligências visando à localização de bens passíveis de penhora de propriedade do Devedor que restaram infrutíferas e que o indeferimento do pedido de suspensão da CNH do Agravado contraria os princípios da cooperação e da efetividade. Alude ao disposto no Art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer, ao final, a antecipação da pretensão recursal para que seja autorizada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do Agravado nos termos do aludido dispositivo legal e em observância aos princípios da cooperação e da efetividade, bem como ao Art. 139, inciso IV do mesmo diploma legal. No mérito, postula o provimento do agravo com a confirmação do pleito liminar. À pág. 1 do ID 11469082 foi determinada a realização e comprovação do recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. A Agravante informou à pág.1 do ID que o comprovante de pagamento do preparo foi juntado à época do protocolo do agravo de instrumento e que seu arquivo estava no ID 11178518. Sobreveio Decisão negando seguimento ao recurso sob o fundamento de que “o agravo foi interposto em 10.09.2019 sem a comprovação do recolhimento do preparo, porquanto em branco o ID 11178518, o que atrai o disposto no §4o, do Art. 1.007 do CPC como sanção processual por não ter sido comprovado, no ato da interposição do recurso” (pág. 1 do ID 11814837). A Agravante interpôs Agravo Interno sustentando o cumprimento da obrigação legal, porquanto o comprovante de recolhimento do preparo “fora juntado na extensão ‘’JPEG’’, como ‘’imagem’’, e não como ‘’documento’’ na extensão PDF” (pág. 7 do ID 12433807), bem como que “ao apertar em ‘’ok’’ a imagem é salva no computador, podendo ser acessada nos próprios downloads, sendo que resta comprovado o pagamento das custas para interposição do agravo de instrumento em 09/09/2019” (pág. 8 do ID 12433807). Negado provimento ao Agravo Interno (pág. 1 do ID 15509342), a Agravante opôs Embargos de Declaração que foram desprovidos (pág. 1 do ID 16269460). À pág. 1 do ID 18910163 foi dado provimento aos Embargos de Declaração e consequentemente ao Agravo Interno, com a admissão do Agravo de Instrumento. É a suma dos fatos. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que a pretensão recursal não se mostra de plano deferível. Com efeito, embora o Art. 139, inciso IV, do Código de Processo civil permita ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, a aplicação destas demanda que o credor demonstre sua utilidade e a efetividade prática na satisfação do crédito, sob pena de configurar mera punição, o que não é a finalidade almejada pela norma. Ademais, em princípio, a suspensão de Carteira Nacional de Habilitação com o propósito de forçar o pagamento de dívida traduz, a meu ver, medida desproporcional e desarrazoada que não se compatibiliza com os direitos e garantias individuais asseguradas pela Constituição Federal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator